Tribunal: TJES
Processo: 5013426-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013426-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IGOR PAULINO DE AZEVEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. ESTUDO REGULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. COMPTO DO PERÍODO MAIS BENÉFICO. APLICAÇÃO DE REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O benefício da remição de pena está previsto na Lei de Execuções Penais (n. 7.210/84) nos artigos 126 ao 130.

2. Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 391/2021 dispondo, no parágrafo único, do artigo 3
o
, a possibilidade de remição da pena em casos de obtenção de aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja).

3. A despeito de o reeducando ter sido beneficiado anteriormente pela remição decorrente de estudos regulares realizados no interior do estabelecimento prisional, verifica-se que tal fato não pode ser fator impeditivo para a aquisição do benefício pretendido (remição em decorrência da aprovação no ENCCEJA 2022), por se revelar mais benéfico, desde que descontados os dias anteriormente remidos, evitando-se o
bis in idem
, coadunando-se com a ressocialização como finalidade precípuo da pena, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos reeducando.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
IGOR PAULINO DE AZEVEDO
contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2000153-07.2023.8.08.0030, indeferiu o pedido de remição por aprovação no ENCCEJA 2022.

O recorrente busca, neste recurso, a revisão de tal entendimento, para que haja remição de sua pena em razão da conclusão do ensino médio através da aprovação no ENCCEJA, “para que seja considerado o melhor benefício, nos termos do parágrafo 5°, do artigo 126 da LEP, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ e jurisprudência dominante.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
IGOR PAULINO DE AZEVEDO
contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2000153-07.2023.8.08.0030, indeferiu o pedido de remição por aprovação no ENCCEJA 2022.

O recorrente busca, neste recurso, a revisão de tal entendimento, para que haja remição de sua pena em razão da conclusão do ensino médio através da aprovação no ENCCEJA, “para que seja considerado o melhor benefício, nos termos do parágrafo 5°, do artigo 126 da LEP, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ e jurisprudência dominante.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

O benefício da remição de pena está previsto na Lei de Execuções Penais (n. 7.210/84) nos artigos 126 ao 130.

Especificamente quanto à remição da pena relativa ao estudo, a aludida norma estabelece que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena
.

§ 1
o

A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

(...).

§ 5
o

O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 391/2021 dispondo, no parágrafo único, do artigo 3
o
, a possibilidade de remição da pena em casos de obtenção de aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja), senão vejamos:

Art. 3
o

O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único
. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio,
conforme o art. 4o da
Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação
, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no
art. 126, § 5o, da LEP
.

No caso dos autos, o magistrado de origem indeferiu o requerimento de remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA, uma “vez que o reeducando esteve vinculado às atividades regulares educacionais no interior da unidade prisional, fato excludente da hipótese de remição pleiteada, conforme testifica a planilha de frequência acostada (doc. seq. nº 62), que inclusive já foi objeto de remição, conforme decisão no evento nº 71. Logo, em seu entendimento, a remição almejada pela Defesa, por aprovação no ENCCEJA 2022 nível médio, se mostra incabível.”

A
despeito de o reeducando ter sido beneficiado
anteriormente
pela remição
decorrente de
estudos regulares
realizados
no interior do estabelecimento prisional, t
enho que tal fato não pode ser fator impeditivo para a aquisição do benefício
pretendido (remição em decorrência da aprovação no ENCCEJA 2022), por
se revelar mais benéfico
,
desde que descontados os dias anteriormente remidos, evitando-se o
bis in idem
.

Devo consignar que o supramencionado entendimento coaduna com a ressocialização como finalidade precípuo da pena, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelo reeducando.

É o que se colhe do julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO - AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA – POSSIBILIDADE DE APLICAR A REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA – CARGA HORÁRIA MAIS FAVORÁVEL POR SEMANA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação, ainda que parcial, no ENCCEJA.

2. Desta feita, compartilho do entendimento já externado por esta E. Câmara, segundo a qual a homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entretanto, tal possibilidade não autoriza a cumulação dessas remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Jurisprudência.

3. Assim, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando para fins de remição.

4. No caso, o reeducando frequentou aulas no interior do estabelecimento prisional, no ano de 2022, tendo 32 dias remidos. E, nos moldes da fundamentação e da jurisprudência já apresentadas, esses dias devem ser considerados como de efetivo estudo para a aprovação no ENCCEJA, computando-se o lapso restante para completar o total de 60 dias – ou seja, 28 dias.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - EP: 5008678-17.2023.8.08.0000 Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DATA: 22/Nov/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126, § 1o, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do art. 126 da referida Lei é imperativa, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário no estudo como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade." (STJ, AGRG no HC 323.766/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. Em 17.9.2015, V. U.). 2. A homologação de remição pelo estudo desenvolvido no interior da unidade prisional não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos Exames Nacionais que certificam a conclusão dos ensinos fundamental e médio.

3. Tal possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Assim, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TJ-ES - EP: 00005488620218080035, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Assim, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar de exame nacional, logrou êxito em ser aprovado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada e reconhecer o direito do reeducando à remição referente à aprovação no ENCCEJA 2022, descontando-se o período já atribuído em razão dos estudos realizados no interior do estabelecimento prisional em período coincidente.

Caso prevaleça o entendimento externado neste voto, DETERMINO que seja comunicado o Juízo da Execução para proceder o cálculo dos dias remidos e adotar as necessárias providências cabíveis.

É como voto.